Tribunal: TJBA
Processo: 8066669-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8066669-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA Advogado(s): LEONARDO MENDES CRUZ EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO CLARO QUANTO À INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração nº. 8066669-44.2024.8.05.0000, em que são Embargante e Embargada, respectivamente, TVM TRANSPORTES VERDEMAR LTDA e BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema. PRESIDENTE Des. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA